Tribunal: CARF
Processo: 10783.903878/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903878/2014-04
ACÓRDÃO
1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
INCLUÍDAS
EM
PARCELAMENTO.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento
ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de
não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada com base
no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito ao crédito
pleiteado e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls. 168/177) contra acórdão da DRJ (efls.147/160)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 02/13) movida contra despacho
decisório que não reconheceu direito creditório de saldo negativo de IRPJ (efls.138) e acréscimos
legais, do ano calendário de 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face da não homologação parcial
de Declaração de Compensação n° 41700.69112.200812.1.7.03-9376 e
21841.14111.270412.1.3.03-2364, em que a empresa pleiteia o reconhecimento
de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado pela sistemática do lucro
real anual, relatitivo ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 07)
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (fls. 138/139) concluiu-se que o
contribuinte não teria direito ao crédito pleitado na Dcomp n°
41700.69112.200812.1.7.03-9376, no valor original de R$ 307.442,21.
Assim, o valor original de R$ 307.442,21 não foi homologado, em razão de que
parcelas declaradas de débito por estimativa não foram incluídas no
parcelamento, nos seguintes termos (fl. 139):

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 02/13)
A empresa afirma que se utilizou crédito referente ao saldo negativo de CSLL do
ano-base de 2008, apurado na sua DIPJ de 2009.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
3
Informa que a razão que levou a Autoridade Administrativa a não homologar as
declarações de compensação foi a suposta ausência do saldo negativo de CSLL do
ano-base de 2008 (crédito). Isso, porque o valor original do saldo negativo
informado na DCOMP com o demonstrativo do crédito, de R$ 233.778,57, não foi
confirmado pelo Fisco.
Alega que não foi reconhecido o saldo negativo utilizado como crédito nas
DCOMPs ora em analise, em virtude, única e exclusivamente, do fato de que a
Autoridade Administrativa desconsiderou, na apuração da CSLL, o valor das
estimativas que foram consolidadas no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009 e nele vem sendo pagas.
Argumenta que se as estimativas foram parceladas, então os respectivos valores
serão integralmente pagos no curso do parcelamento; e, no caso de eventual
inadimplência da Impugnante, serão automaticamente exigidos pela União
Federal, pois o parcelamento da Lei 11.941/2009 implica na confissão irretratável
da dívida e na desistência/renúncia de toda e qualquer discussão (administrativa
ou judicial) sobre ela.
Entende que, ao desconsiderar o valor dessas estimativas na apuração da CSLL
devida pela Impugnante, sob o argumento da sua suposta iliquidez, a Fiscalização
está a onerá-la duplamente: numa mão, porque ou o valor das estimativas
parceladas será integralmente pago no curso do parcelamento ou, se não for, será
instantaneamente cobrado pela União Federal na via própria (execução judicial);
noutra mão, porque se desconsidera o valor dessas estimativas na apuração da
CSLL devida no ano-base de 2008, impossibilitando a compensação do respectivo
saldo negativo (crédito).
Para embasar o seu entendimento, mencionou que:
“[...] 3. DIREITO
3.1. Efetiva certeza e liquidez do crédito (saldo negativo do ano-base de 2008)
informado pela Impugnante, em relação às estimativas parceladas. Aplicação
analógica da orientação positivada na Solução de Consulta Interna COSIT n° 18, de
13/10/2006.
(...)
Logo, se as estimativas foram confessadas e já estão sendo cobradas no processo
de parcelamento da Lei n° 11.941/09, elas devem, consequentemente, compor o
saldo negativo do ano-base, sob pena de a Impugnante ser onerada duplamente:
uma vez, em razão do valor cobrado no parcelamento; e outra vez no presente
PTA, em razão do débito (de igual valor) gerado pela não compensação da
estimativa incluída no saldo negativo.
O entendimento do CARF não diverge do aqui exposto, pois, debruçando-se sobre
casos exatamente iguais a este, o tribunal administrativo atestou a possibilidade
de utilização das estimativas parceladas na composição do saldo negativo do
período. É o que extrai, a título de exemplo, do acórdão n° 1302001.047,
proferido nos autos do PTA n° 10410.720070/2006-11.
(...)
E, por fim, cabe colacionar a ementa da própria SCI n° 18/2006, que sepulta
definitivamente qualquer dúvida sobre a possibilidade de inclusão do valor da
estimativa não compensada ou parcelada no saldo negativo do período:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
4
(...)
3.2. Fecho da questão: comprovação de que os valores das estimativas de CSLL
foram incluídos no parcelamento da Lei n° 11.941/09 e vem sendo pagos
regularmente. Possibilidade de sua inclusão no saldo negativo do ano-calendário.
(...)
Conforme se depreende dos anexos "Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Dívidas não Parcelas Anteriormente" (docs. n° 06 e n° 07), extraídos dos sítios
eletrônicos da PGFN e da RFB, respectivamente, os débitos relativos às
estimativas de jan./08, fev./08, mar./08, ago./08, set./08 e out./08 foram, de fato,
incluídos no parcelamento da Lei n° 11.941/09: o de janeiro, no âmbito da PGFN:
e os demais, no âmbito da RFB. No quadro abaixo, a Impugnante faz essa
demonstração: (...)
Por seu turno, os anexos extratos de arrecadação por meio de DARF (docs. n° 08 e
n° 09), também extraídos dos sistemas da PGFN e da RFB (e-CAC) demonstram
que as parcelas relativas ao parcelamento vem sendo quitadas mensal e
regularmente pela Impugnante. A simples leitura desses extratos é suficiente para
que se verifique a data de vencimento da Guia DARF, bem como o respectivo
valor arrecadado mês a mês.
(...)
Diante do exposto, é de se concluir que o parcelamento das estimativas em
comento não é capaz de reduzir ou anular o saldo negativo de CSLL do ano-base
de 2008. Se elas estão sendo cobradas e pagas em outro processo administrativo
(o do parcelamento), a apuração da CSLL do período deve levá-la em
consideração, sob pena de haver dupla exigência de um mesmo crédito tributário,
conforme o exposto nas linhas acima.
Nessa absurda hipótese, ressai evidente o prejuízo que será gerado para a
Impugnante, pois, tal como exposto no acórdão 1302-001.047 do CARF, "Ao final
do pagamento da estimativa incluída no REFIS da Lei n° 11.941/2009 serão
passados cinco anos do fato gerador e da entrega da declaração, o que impedirá o
contribuinte de fazer qualquer retificação e pedido de compensação". Ou seja, a
Impugnante estará impedida de reaver o que pagou em duplicidade.
Em síntese, é importante frisar que a RFB não pode exigir a antecipação em
determinado processo e, ao mesmo tempo, desconsiderá-la na apuração do saldo
negativo do respectivo ano-base. E esse entendimento, como se demonstrou,
emerge das mais recentes decisões do CARF e da orientação externada pela
própria Administração Tributária, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT
n° 18/2006. [...]”
Dessa forma, considerando que as DCOMPs não homologadas no presente caso
foram transmitidas após a inclusão das estimativas no parcelamento da Lei
11.941/2009 (que vem sendo saldado mensalmente), emerge hialino o direito da
Impugnante de computar no saldo negativo de CSLL do ano-base de 2008 a
totalidade dos débitos parcelados, qual seja, R$ 657.171,87.
Dos Pedidos.
Requer o cancelamento do Despacho Decisório ora combatido e, por conseguinte,
sejam homologadas integralmente as compensações analisadas, adequando-se o
resultado da lide ao entendimento consolidado pela própria Receita Federal do
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
5
Brasil na "Solução de Consulta Interna da COSIT n° 18, de 13/10/2006", bem como
ao posicionamento consolidado pelo CARF.
Caso não seja acatado o pedido acima, a Impugnante requer seja determinado
sobrestamento da presente Manifestação de Inconformidade até a conclusão do
programa de parcelamento no qual as estimativas sob exame foram inseridas,
tendo em vista a elevada probabilidade de quitação integral dos respectivos
débitos em seu bojo.
É o Relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
PARCELAMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para fins de apuração da CSLL ao final do período, não se aceita a quitação
de estimativa de CSLL parcelada antes da finalização do procedimento de
parcelamento, já que o efeito dessa modalidade de moratória é a
suspensão da exigibilidade do débito, inexistindo amortização do débito
antes do pagamento da totalidade das parcelas, o que contraria os
requisitos de liquidez e certeza exigidos no CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Assim, no mérito, a decisão de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, o recorrente foi citado em 19.01.2021 (termo às efls. 165),
apresentação recurso voluntário em 22.02.2021 (efls. 166), às efls. 168/177, sustentando,
conforme sumarizado: 3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 3.1. FATO
NOVO. LIQUIDAÇÃO DO PARCELAMENTO E CONFIRMAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DAS
ESTIMATIVAS DE CSLL QUITADAS. 3.2. DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA DRJ.
JURIS-PRUDÊNCIA DO CARF. PARECER NORMATIVO COSIT N. 2, DE 2018. ; e requerendo:
4. PEDIDO.
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Volun-tário
conhecido e provido, com a reforma do acórdão atacado para que sejam inte-
gralmente homologados os PER/DCOMPs em discussão.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
6
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação n°
41700.69112.200812.1.7.03-9376 e 21841.14111.270412.1.3.03-2364, em que a empresa pleiteia
o reconhecimento de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado pela sistemática do lucro
real anual, relativo ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Segundo Despacho decisório, o valor original de R$ 307.442,21 não foi homologado,
em razão de que parcelas declaradas de débito por estimativa não foram incluídas no
parcelamento.
A DRJ manteve o despacho decisório, por considerar que o parcelamento não
estaria liquidado e, portanto, não haveria liquidez e certeza:
Não se acolhe o pleito do contribuinte, tendo em vista que o valor de R$
657.171,87 correspondente ao parcelamento ainda não foi totalmente
quitado, não é possível reconhecer nenhum valor de estimativa parcelada.
Isso porque o Código Tributário Nacional (CTN) define a natureza jurídica
da compensação como sendo uma modalidade de extinção do crédito
tributário, a teor do inciso II do art. 156. A disciplina geral da compensação
é estabelecida no art. 170, que impõe importantes condições para o
crédito passível de compensação, quais sejam, a liquidez e certeza.
(...)
Noutras palavras, o efeito imediato do parcelamento não é a extinção do
crédito tributário objeto do parcelamento, mas sim a suspensão da
exigibilidade do referido débito. O pagamento de cada parcela não tem por
conseqüência a extinção de parte do débito parcelado. O débito
permanece em aberto, com a peculiaridade de o Fisco não poder exigi-lo.
Somente após o fim do parcelamento, com a quitação regular de todas as
parcelas, ocorre a extinção do débito. Observe-se que, no curso do
parcelamento, não se fala em amortização do débito, até porque sequer
seria possível calcular o valor exato do débito que supostamente estaria
quitado pelas parcelas já pagas. Isso é assim porque esse cálculo estaria
sujeito a uma condição, futura e incerta, qual seja, a inocorrência da
rescisão do parcelamento. A eventual rescisão tem por conseqüência o
cancelamento dos benefícios concedidos no parcelamento (redução de
multa, juros etc). Assim, por exemplo, o pagamento de 50% das parcelas
não significa quitação de 50% do débito parcelado, já que, em caso de
rescisão futura, a dívida será toda ela recalculada com todos os acréscimos
legais incluindo aqueles inicialmente beneficiados com redução. Veja-se,
para tanto, o disposto no art. 1°, §14 da Lei 11.941/2009:
(...)
Em síntese, a estimativa parcelada somente pode compor o saldo negativo
(base negativa de CSLL) após finalizado todo o procedimento de
parcelamento. Antes disso, seja pela ausência de amortização do débito,
seja pela impossibilidade de cálculo exato do montante quitado, não se
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
7
encontram presentes os requisitos da liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.
(...)
Como visto, ainda que se considerasse que, pelo fato de o pedido de
parcelamento importar em confissão de dívida, os valores das estimativas
que foram parcelados podem ser deduzidos do tributo apurado no ajuste
anual, é cediço, diante da legislação de regência, que tais valores somente
se tornam aptos à restituição e/ou compensação depois de efetuados
todos os pagamentos referidos ao parcelamento, ou seja, desde que
extinto o débito parcelado, e desde que apurado saldo negativo ou base
negativa.
Quanto aos pagamentos realizados por meio do parcelamento, conforme
docs. n° 08 e n° 09 (fls. 93/124), sem a demonstração da ocorrência da
quitação definitiva do total parcelado (realização do pagamento do valor
total parcelado), evidencia-se que os valores efetivamente pagos, até o
momento externado em cada documento n° 08 e n° 09, não estão
associados diretamente às parcelas declaradas de débito por estimativa de
CSLL dos meses de janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro e outubro
de 2008.
O cerne da discussão está na possibilidade de valores de estimativas mensais de
IRPJ incluídas em parcelamento ainda em curso comporem o saldo negativo passível de
compensação.
A autoridade de origem reconheceu parcialmente o crédito, desconsiderando as
parcelas cujos débitos ainda não haviam sido quitados, ao argumento de que o crédito, para ser
compensável, deve ser líquido e certo (CTN, art. 170).
Contudo, conforme entendimento já adotado por este Conselho em situações
similares, entendo ser possível o cômputo de valores de estimativas parceladas, desde que tais
valores tenham sido efetivamente exigidos e confessados pelo contribuinte.
Veja-se, a esse propósito, as seguintes decisões da Câmara Superior do CARF, que
versaram sobre idêntica situação:
Numero do processo: 11843.000184/2008-78
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Feb 03 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
8
serem cobradas no caso de inadimplência, devem integrar o saldo negativo
de CSLL.
Numero da decisão: 9101-007.256
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa
(relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado. Assinado Digitalmente Edeli Pereira Bessa -
Relatora Assinado Digitalmente Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator
designado Assinado Digitalmente Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Presidente em exercício Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA
(***)
Numero do processo: 15578.720033/2013-35
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri Apr 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue May 28 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas
no caso de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
Numero da decisão: 9101-006.922
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira
Bessa, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado. (documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu
Matosinho Machado – Presidente Substituto (documento assinado
digitalmente) Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.101 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903878/2014-04
9
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente
convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Presidiu o julgamento o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Nome do relator: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
O fato de um valor estar incluído em parcelamento regular com a Receita Federal
denota que o crédito correspondente foi reconhecido como devido e exigível pelo Fisco. A
existência de parcelamento ativo, com valores sendo amortizados, é indicativo suficiente da
legitimidade do crédito e da sua natureza de antecipação de IRPJ, conforme disposto na legislação
tributária.
Impedir o reconhecimento do saldo negativo nessas circunstâncias implicaria negar
efeito ao próprio parcelamento e promover enriquecimento sem causa por parte da União, ao
exigir o pagamento do tributo e não lhe reconhecer como parte da apuração final do IRPJ.
Dessa forma, entendo que os valores incluídos em parcelamento regular devem,
sim, integrar a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, ainda que o
parcelamento não tenha sido integralmente quitado à época do despacho decisório, cabendo
apenas condicionar o aproveitamento do crédito à continuidade do cumprimento do
parcelamento.
Esse racional se coaduna com o entendimento firmado no CARF e sumulado através
da Súmula 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas
Ademais, no caso concreto, a Recorrente junta provas da liquidação do referido
parcelamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito ao crédito pleiteado e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido e
disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 468
DF CARF MF
Original